Tribunal: TJPA
Processo: 0801615-15.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801615-15.2025.8.14.0401

APELANTE: RENEE BARROS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PROVA DOCUMENTAL. WHATSAPP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. TEMA 983 STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por RENEE BARROS DE OLIVEIRA contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) contra sua irmã, no contexto de violência doméstica.

O juízo de primeiro grau fixou pena de 1 mês e 1 dia de detenção em regime aberto, além do pagamento de R$ 500,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (in dubio pro reo) ou por atipicidade da conduta (alegação de mera "bravata").

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para reduzir a pena ao mínimo legal e o afastamento da indenização por danos morais, alegando ausência de indicação de valor líquido na denúncia e cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria estão provadas pelo depoimento firme da vítima e a confissão qualificada do recorrente. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância.

A exasperação da pena-base pelos "motivos do crime" foi considerada inidônea, pois a sentença baseou-se em "desavenças de herança", fato não constante nos autos, que tratam de conflitos por aluguel de veículos. Assim, a pena-base foi reconduzida ao mínimo legal (1 mês).

Conforme o Tema Repetitivo 983 do STJ, em casos de violência doméstica, o dano moral é
in re ipsa
(presumido). É desnecessária a indicação de valor exato ou prova específica, bastando o pedido expresso na denúncia, o qual ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal conhece do recurso e dá-lhe parcial provimento apenas para redimensionar a pena definitiva para 01 (um) mês de detenção, mantendo o regime aberto, a substituição por restritiva de direitos e a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes:
Art. 147 do CP; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Art. 59 do CP; Art. 61, II, "f", do CP; Art. 387, IV, do CPP; Art. 33 e Art. 44 do CP.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no AREsp 2462460 SP (Rel. Min. Joel Ilan Paciornik); STJ - Tema Repetitivo 983 (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF); STJ - AgRg no AREsp 2571592 TO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0801615-15.2025.8.14.0401

ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RENEE BARROS DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto pela defesa de
RENEE BARROS DE OLIVEIRA
face sentença condenatória prolatada pelo
Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 147,
caput,
CPB, a pena de
um (1) mês e um (1) dia de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de quinhentos reais (R$500,00).

Conforme a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público, no dia 10 de outubro de 2024, por volta das 22h20, o denunciado RENEE BARROS DE OLIVEIRA ameaçou sua irmã, KARLENE BARROS DE OLIVEIRA, de causar-lhe mal injusto e grave.

A motivação do crime estaria relacionada a conflitos familiares decorrentes de supostos golpes aplicados pelo réu no aluguel de veículos. No dia dos fatos, a vítima teria alertado um casal para que não alugasse um carro ao irmão, afirmando que ele não pagaria as diárias. Em represália, o réu enviou mensagens via aplicativo de texto (WhatsApp) com conteúdos intimidatórios, tais como: “VOU FAZER UMA MERDA COM A KARLENE, NEM QUE EU VÁ PRESO” e “TU VAI VER QUEM EU SOU DE FATO E DE VERDADE”.

A denúncia formal pelo crime de ameaça no âmbito da violência doméstica (Art. 147 do CP c/c Lei Maria da Penha) foi recebida pelo juízo em 5 de fevereiro de 2025.

A audiência de instrução foi realizada em 24 de julho de 2025. A vítima prestou depoimento confirmando as ameaças recebidas. O réu, apesar de devidamente intimado, não compareceu, tendo sido decretada sua revelia.

Em 2 de setembro de 2025, a juíza prolatora julgou procedente a denúncia, condenando o réu à pena de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Além da pena privativa de liberdade, o juízo fixou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação mínima por danos morais em favor da vítima.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação criminal.
Em suas razões recursais (17/09/2025),
a defesa requer a absolvição pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
por insuficiência de provas; subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena e o afastamento da indenização por ausência de indicação de valor líquido na denúncia, o que teria prejudicado o contraditório.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões (19/09/2025)
pugnando pela manutenção da condenação, mas admitindo a necessidade de reanálise da dosimetria da pena.

O Ministério Público, em segunda instância
(13/11/2025),
manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu
provimento parcial
apenas para rever a dosimetria da pena.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento em videoconferência.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa do apelante pugna por sua absolvição, sustentando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar o decreto condenatório.

Alega, ainda, a atipicidade da conduta, afirmando que as palavras proferidas seriam mera "bravata" em momento de ânimo exaltado decorrente de discussões familiares.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a pretensão absolutória não encontra respaldo nos elementos de convicção colhidos durante a instrução processual.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça (Art. 147 do CPB) estão sobejamente demonstradas. O arcabouço probatório é composto pelo
Boletim de Ocorrência
, pelo
Termo de Declarações da Vítima
e, de forma contundente, pelas
capturas de tela (prints) de mensagens via aplicativo WhatsApp
anexadas ao processo.

Nas mensagens enviadas, o réu afirma expressamente:
“VOU FAZER UMA MERDA COM A KARLENE, NEM QUE EU VÁ PRESO”
e
“TU VAI VER QUEM EU SOU DE FATO E DE VERDADE”
. Tais afirmações não podem ser ignoradas como meros desabafos, pois possuem conteúdo intimidatório claro e específico, capaz de incutir fundado temor na vítima.

É entendimento pacificado na jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, em crimes praticados no âmbito da
violência doméstica e familiar
, a palavra da vítima assume
especial relevância
. Isso ocorre porque tais delitos são, frequentemente, cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No caso em tela, o depoimento da ofendida,
KARLENE BARROS DE OLIVEIRA
, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mostrou-se
firme, coerente e seguro
. Ela detalhou a motivação das ameaças, ligada ao fato de ter alertado terceiros sobre supostos golpes aplicados pelo irmão no aluguel de veículos, o que gerava cobranças e ameaças de estranhos na residência da família.

A palavra da vítima não está isolada, mas sim
corroborada pelas provas documentais
(mensagens de texto), o que afasta qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência do crime.

A alegação de que o réu agiu com o ânimo exaltado e que suas palavras seriam apenas expressões genéricas não prospera. Para a configuração do crime de ameaça, basta que o mal prometido seja injusto e grave, e que a conduta seja capaz de abalar a tranquilidade psíquica da vítima.

O teor das mensagens — indicando disposição de ir preso para concretizar o mal contra a irmã — demonstra um dolo específico de intimidar. Ademais, o réu, devidamente intimado, optou por não comparecer à audiência de instrução e julgamento para apresentar sua versão dos fatos, tendo sua
revelia decretada
.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para manter a condenação, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II – DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante insurge-se contra a dosimetria aplicada na sentença de primeiro grau, pleiteando a redução da reprimenda ao mínimo legal. Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de reforma no cálculo da pena.

Na sentença condenatória, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o juízo de origem valorou negativamente o
vetor motivos do crime.
A magistrada justificou a exasperação afirmando que o delito "se deu por meras desavenças relativas à herança da família".

Entretanto, tal motivação é inidônea. A instrução processual, baseada no depoimento da vítima e nas provas documentais, demonstrou que o crime ocorreu devido a conflitos gerados por supostos golpes aplicados pelo réu no aluguel de veículos, fato que levava estranhos à residência familiar para cobranças.

Não há, nos autos, qualquer menção a questões de herança, o que torna a fundamentação da sentença baseada em situação estranha aos fatos relatados. Diante dessa falha na fundamentação objetiva, afasto a valoração negativa dos motivos do crime, tornando-os neutros.

Considerando que todas as demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima) já foram consideradas neutras ou favoráveis pelo juízo a quo, a pena-base deve retornar ao mínimo legal, ou seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda etapa do cálculo, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes. Quanto às agravantes, embora o Ministério Público tenha requerido a incidência do art. 61, II, "f" do CP (abuso de relação doméstica), a sentença de 1º grau não a aplicou.

Mantenho esse entendimento para evitar o bis in idem, uma vez que a circunstância das relações domésticas já é elemento integrante da natureza da ação processada sob o rito da Lei Maria da Penha. A pena intermediária será mantida em 01 (um) mês de detenção.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas nesta fase. Portanto,
a pena definitiva será fixada em 01 (um) mês de detenção.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ratifico a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por entender preenchidos os requisitos do art. 44 do CPB e ser tal medida suficiente para a prevenção e reprovação do delito.

III - DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

O apelante pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais, alegando que o pedido ministerial na denúncia foi genérico e não indicou um valor líquido, o que teria cerceado sua defesa.

Entretanto, entendo que a r. sentença de primeiro grau deve ser mantida neste ponto, em estrita observância à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Conforme estabelecido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no julgamento do
Tema Repetitivo 983
, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é considerado
in re ipsa
, ou seja, presumido. Isso significa que a própria prática da infração penal no âmbito doméstico já configura o abalo psicológico e emocional necessário para a reparação, dispensando-se dilação probatória específica para provar o sofrimento da vítima. Assim, conforme julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. TEMA 983/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA MOTIVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais 1.643 .051/MS e 1.683.324/DF, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 983, firmou a tese no sentido de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 2. A pretensão de diminuir o montante da indenização arbitrado na forma do art. 387, IV, do CPP, que o réu considera excessivo, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2571592 TO 2024/0054437-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

Para que o juiz possa fixar o valor mínimo de reparação previsto no art. 387, IV, do CPP, o STJ exige apenas que haja um
pedido expresso
do Ministério Público ou da ofendida na petição inicial, sendo desnecessária a indicação de um valor exato ou a produção de provas durante a instrução criminal para este fim específico. No caso em tela, verifico que o órgão ministerial formulou o pedido expressamente em sua denúncia.

Ademais, o valor arbitrado de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
revela-se extremamente moderado e em total consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
. Tal montante cumpre a função pedagógica e reparadora da medida, sem causar enriquecimento ilícito da vítima ou onerosidade excessiva ao réu, mesmo considerando sua hipossuficiência assistida pela Defensoria Pública.

A fixação de um valor mínimo na esfera penal não impede que a vítima busque complementação na esfera cível, mas garante, desde logo, uma resposta estatal célere e eficaz à violação de seus direitos fundamentais no ambiente familiar. Portanto, havendo pedido expresso e tratando-se de dano presumido pela natureza do delito, a manutenção da indenização é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
RENEE BARROS DE OLIVEIRA
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

apenas para redimensionar a pena definitiva para 01 (um) mês de detenção, mantendo o regime aberto, a substituição por restritiva de direitos e a reparação por danos morais,
conforme fundamentação
supra
.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2026